Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TEMA 1.051. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – O e. STJ firmou o entendimento segundo o qual a sentença é o ato processual que qualifica o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios de sucumbência.
II – O crédito constituído após do deferimento do pedido de recuperação judicial não está sujeito ao Juízo falimentar, art. 49 da Lei 11.101/05, por isso a pretensão da executada de extinção do cumprimento de sentença não procede. Mantida a r. decisão.
III – Improcedente o pedido de condenação à multa por litigância de má-fé, visto que não constatado o dolo processual da executada.
IV – Agravo de instrumento desprovido.